Tribunal: TJDFT
Processo: 0005255-13.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. SÚMULA 545 DO STJ. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA PRIVATIVA DA LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A confissão, ainda que parcial, informal e/ou retratada, quando utilizada para o convencimento do julgador, deve incidir na segunda etapa do cálculo da pena (Súmula 545 do STJ). Procede-se à compensação integral da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, visto que são igualmente preponderantes.

2. Nos termos do §3o, do art. 44, do CP, é possível a substituição da pena privativa da liberdade por duas penas restritivas de direitos, desde que a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.

3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, compensando-a integralmente com a agravante da reincidência, de modo a reduzir a pena para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, fixados unitariamente à razão mínima e substituir a pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.